Tribunal: TJDFT
Processo: 0752222-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MOTIVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva, com pena fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação idônea para a análise negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (ii) estabelecer se o parâmetro de 1/5 utilizado na exasperação da pena-base deve ser substituído pela fração de 1/6, por ser mais benéfica ao réu; (iii) verificar se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao fixar a pena-base na primeira fase da dosimetria, o Magistrado deve analisar e sopesar, de forma fundamentada e concreta, as circunstâncias judiciais previstas no CP, art. 59 (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima).
4. É possível exasperar a pena-base pela culpabilidade, sob o fundamento de que o réu praticou o crime quando estava em cumprimento de pena, diante da reprovabilidade acentuada do agente, diante do desprezo à ordem pública e comportamento oposto ao cumprimento das regras inerentes à execução penal. Precedentes do STJ.
5. Não há bis in idem quando a circunstância judicial da culpabilidade é fundamentada por motivo diverso da agravante da reincidência.
6. Na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima, mesmo que mais benéfica.
7. Os demais aspectos da individualização da pena não foram impugnados e permanecem válidos.
8. O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando o quantum da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
“1. É possível exasperar a pena-base pela culpabilidade, sob o fundamento de que o réu praticou o crime quando estava em cumprimento de pena, diante da reprovabilidade acentuada do agente, diante do desprezo à ordem pública e comportamento oposto ao cumprimento das regras inerentes à execução penal. Precedentes do STJ.
2. Na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima, mesmo que mais benéfica.
3. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso na hipótese em que o réu é reincidente e diante da análise negativa das circunstâncias do crime (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).”